Tribunal: CARF
Processo: 13016.720142/2019-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.720142/2019-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.298 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
JOSE CARLOS KOCHE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando for
devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em questão foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 14/18
com a exigência do pagamento de imposto de renda relativo ao ano-calendário 2014 de
R$ 6.420,22, de multa de ofício de R$ 1.038,57, multa de mora de R$ 1.007,09 de juros
de mora calculados até 01/2019.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.720142/2019-88
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.298 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13016.720142/2019-88

O lançamento em questão decorreu de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste
anual, em que foram constatadas as seguinte infrações à legislação tributária:
1- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Fundamentação legal:
artigos 1° ao 3° e parágrafos e artigo 6° da Lei 7.713/88, artigos 1°e 3° da Lei 8.134/90,
artigo 1°, da Lei 9.887/99.
2- Compensação Indevida de Imposto de Renda na Fonte. Enquadramento Legal:
Art. 12, inciso V, da Lei n2 9.250/95; arts. 70, §§ 10 e 2°, 87, inciso IV, § 2°, e 841,
inciso II do Decreto n.° 3.000/99 -RIR/99.
Cientificado em 11/04/2019, o contribuinte apresenta, em 13/05/2019, a impugnação de
fls. 03/04, em que alega, em síntese, que concorda com a omissão de rendimentos, mas,
em relação à compensação indevida, junta documentos comprobatórios.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 01/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos por
Escola de Educação Infantil Cheirinho de Amor Ltda., no valor de R$ 5.035,46.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
O interessado foi autuado por compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte, conforme acima.
Com sua impugnação apresenta comprovantes de rendimentos (e-fls. 6) emitido
pela Imobiliária Casa Nostra; e recibos (e-fls. 7/12).
O julgamento de primeira instância assim manifestou-se sobre a manutenção desta
infração (e-fls. 56/59):
No caso em tela, o contribuinte junta relatórios e recibos emitidos pela
Imobiliária Casa Nostra Ltda. (fls. 06/12), administradora do aluguel, que não tem o
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.298 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13016.720142/2019-88

condão de comprovar as retenções do imposto de renda incidentes sobre os
pagamentos de aluguel.
É de se notar que a legislação acima reproduzida exige como prova da retenção
o Comprovante de Rendimentos emitido pela pessoa jurídica, fonte pagadora dos
rendimentos, no caso, a locatária.
Demonstrativos e recibos emitidos pela administradora, contratada pelo
próprio contribuinte para administrar a locação, não são documentos hábeis a
comprovar a retenção efetuada por terceira pessoa.
Relativamente a dedutibilidade do imposto retido na fonte, o § 2o, inciso IV, do
artigo 87, do Decreto no 3.000/99 define que este somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, in verbis:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
...
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
...
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Agora com o seu recurso voluntário complementou os documentos juntando
comprovante de rendimentos (e-fls. 65) emitido pela fonte pagadora dos rendimentos.
Da análise de toda a documentação, entendo que o interessado logrou êxito em
comprovar a regularidade daquela retenção de IRPF.
Assim, voto pela exoneração desta infração da notificação de lançamento.
Conclusão
Desta forma, entendo que o interessado logrou êxito em comprovar a
regularidade da compensação do imposto retido na fonte.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.298 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13016.720142/2019-88

Fl. 71
DF CARF MF
Original